Tribunal: STF
Processo: ARE 1407237
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal de Uberaba, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve a procedência do pedido da recorrida ao pagamento da diferença salarial entre o cargo ocupado, de soldado de primeira classe; e o exercido, de sargento, no período de abril de 2011 a fevereiro de 2016, totalizando R$ 46.701,38 (e-doc. 4).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, porquanto não analisado “qualquer fundamento aduzido pelo Estado em seu recurso inominado” no tocante à impossível substituição temporária, na qual necessária a acumulação de “funções do substituto e do substituído”, conforme Resolução nº 3.507, de 1999. Assevera, ainda, vedada a equiparação remuneratória, nos termos do art. 37, inc. XIII, da Constituição, tal como preleciona o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. No mais, argumenta pela ausência de cargos vagos entre as funções de soldados e sargentos, a inviabilizar a pretensão da recorrida (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ressalto que a questão encontra-se devidamente apreciada, com fundamentos que dão supedâneo à conclusão exarada, entretanto, em sentido oposto aos interesses do recorrente que, nem mesmo, interpôs os embargos de declaração para suscitar a alegada omissão na apreciação. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    4. No mérito, no acórdão recorrido ficou expresso (e coerente) que as diferenças salariais não importam na equiparação de cargos públicos, nem mesmo, no reenquadramento de funções pelo Poder Judiciário. A Turma Julgadora, noutro prisma, foi categórica ao condenar o Estado mineiro pelo desvio de função pública no período assinalado, fazendo jus a recorrida às diferenças remuneratórias, tão só, a fim de afastar o enriquecimento sem causa do Poder Público (e-doc. 4, p. 3). Nesses moldes, não há que se falar em ofensa ao art. 37, inc. XIII, da Carta da República, ou ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Excelso Pretório.



    5. Nesse aspecto, a insurgência trazida no recurso extraordinário é falha por não atacar, precisamente, os fundamentos do aresto impugnado, de forma a incidir o enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    6. Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, isto é, para verificar a viabilidade do exercício das funções de sargento no período indicado, seria necessária uma reanálise de todo o conjunto fático-probatório do processo, o que atrai a aplicação, também, do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator